Tribunal: TJMT
Processo: 1005245-22.2019.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005245-22.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. DE S. SALES EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 27.811.774/0001-59 (EMBARGADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), VALDIR JOSE CORREIA - CPF: 274.681.351-34 (EMBARGANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 277.163.251-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou prejudicial e preliminar de cerceamento de defesa, negando provimento ao recurso e mantendo sentença que constituiu título executivo judicial em ação monitória fundada em cheque prescrito.

2.

Os embargantes alegam omissão e contradição quanto ao cerceamento de defesa, à origem do título, à nulidade da citação e à prescrição intercorrente, com pedido de efeitos infringentes.

3.

O acórdão recorrido afastou as alegações defensivas e manteve a validade do procedimento monitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) ocorrência de omissão ou contradição quanto ao alegado cerceamento de defesa pela não produção de prova; (ii) análise da causa debendi do cheque; (iii) validade da citação; e (iv) incidência de prescrição intercorrente na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não há omissão ou contradição quanto ao cerceamento de defesa. O acórdão reconheceu que a cártula constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória e consignou que cabia aos réus a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

Não houve omissão quanto à origem do título. O acórdão registrou que a defesa se limitou a negar genericamente a relação jurídica, sem indicar fato concreto apto a afastar a obrigação representada pelo cheque.

7.

Não subsiste omissão quanto à nulidade da citação. O vício anterior foi reconhecido, os atos processuais foram anulados e, depois, houve regular citação dos réus, com apresentação de contestação.

8.

A prescrição intercorrente não incide na fase de conhecimento da ação monitória. O instituto é próprio da execução e do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 921 e 924, V, do CPC.

9.

Os embargos de declaração não apontam vício do art. 1.022 do CPC. A pretensão veiculada traduz rediscussão de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Na ação monitória fundada em cheque prescrito, a apresentação da cártula constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da demanda, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. A prescrição intercorrente não incide na fase de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 1.022, 921 e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl nº 1005245-22.2019, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDIR JOSÉ CORREIA e MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA contra acórdão que rejeitou a prejudicial, a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que constituiu o título executivo judicial nos termos proferidos.

Sustentam os embargantes a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão, embora tenha atribuído a eles o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, simultaneamente teria mantido o indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial requerida, o que caracterizaria cerceamento de defesa e imposição de prova negativa.

Alegam, ainda, omissão quanto à necessidade de apuração da origem do título, afirmando que sustentaram vício de origem e circulação irregular do cheque, sem que o acórdão tenha enfrentado adequadamente a questão.

Apontam também omissão quanto à nulidade da citação, sob o fundamento de que esta teria ocorrido por hora certa na pessoa de idosa enferma, sem capacidade de compreensão, o que violaria a proteção conferida pelo Estatuto do Idoso e configuraria nulidade de ordem pública.

Suscitam, ademais, omissão quanto à prescrição intercorrente, argumentando que, embora o acórdão tenha afastado sua incidência na fase de conhecimento, não teria analisado a alegada inércia da parte autora por período superior a cinco anos para promover a citação válida, o que, segundo defendem, implicaria extinção da pretensão.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 358719864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia recursal está limitada à verificação da existência de omissão e contradição no acórdão embargado, notadamente quanto ao alegado cerceamento de defesa, à necessidade de apuração da causa debendi, à validade da citação e à incidência da prescrição intercorrente.

No que se refere à alegada contradição e omissão quanto ao cerceamento de defesa, não se verifica a ocorrência de qualquer vício integrativo. O acórdão enfrentou de forma clara e coerente a matéria ao consignar que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, a apresentação da cártula constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da demanda, sendo desnecessária, na fase inicial, a demonstração do negócio jurídico subjacente. Ademais, assentou que, uma vez instaurada a controvérsia, incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à suposta origem ilícita do título. O acórdão foi expresso ao afirmar que a defesa se limitou a negar genericamente a relação jurídica, sem indicar fato concreto apto a infirmar a obrigação representada pelo cheque, como pagamento, falsidade, vício de consentimento ou preenchimento abusivo. Assim, a mera alegação de inexistência do negócio subjacente não desloca ao autor o ônus de prova, tampouco impõe a reabertura da instrução probatória.

No tocante à alegada nulidade da citação, não se verifica omissão a ser sanada. O acórdão registrou, em seu relatório, que houve reconhecimento anterior de nulidade da citação por ausência de nomeação de curador especial, com a consequente anulação dos atos processuais e retorno do feito à fase de conhecimento, oportunidade em que os réus foram regularmente citados e apresentaram contestação. Nesse contexto, eventual irregularidade já havia sido sanada no curso do processo, não subsistindo vício apto a comprometer a validade do julgamento.

Quanto à prescrição intercorrente, o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar sua inaplicabilidade na fase de conhecimento da ação monitória, por se tratar de instituto próprio da execução e do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 921 e 924, V, do Código de Processo Civil.

Restou consignado que “
Antes da constituição do título executivo judicial, a demanda conserva natureza cognitiva, razão pela qual não se revela juridicamente cabível o reconhecimento de prescrição intercorrente com fundamento em regime próprio da execução
” (id 357073884).

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026